Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000248-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (EMBARGANTE), THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO - CPF: 057.248.901-35 (EMBARGADO), DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), GILSON KRAYCZY - CPF: 000.174.061-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS

DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar o acórdão em casos de contradição e obscuridade e integrá-los, no caso de omissão, não podendo ser utilizados como forma de se discutir o acerto da decisão, reabrindo discussão sobre a matéria já analisada.

2. Inexistência de vícios a serem sanados no aclaratórios.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante e manteve a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada Thays Fabiane Aparecida Herculano, ora Embargada (Id 21501458)

O Embargante afirma, em suas razões recursais, que o imóvel é bem público, que a própria embargada tinha conhecimento disso conforme prova documental trazida aos autos.

Sublinha que não há como existirem dois domínios sobre o mesmo bem, “
na medida que o domínio é uno e indivisível
”, não havendo como falar em propriedade da Embargada.

Sob o argumento de que restou comprovada a propriedade do bem, sem necessidade de dilação probatória, requer o acolhimento dos embargos para sanar vício de contradição e omissão, provendo o recurso de agravo de instrumento.

A embargada apresentou contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos, ante a ausência de qualquer vício, e no mérito pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade estampados no Código de Processo Civil de 2015, conheço dos Embargos de Declaração.

Os artigos 994, IV, e 1.022, ambos do CPC de 2015, trazem as regras segundo as quais os Embargos de Declaração são cabíveis, como recurso, quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

(...)

IV - embargos de declaração;

(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Dessa forma, os aclaratórios estão limitados a sanar vício detectado na decisão judicial, para fins de resguardar o próprio direito das partes a uma apreciação fundamentada e coerente com os limites do caso levado ao Poder Judiciário.

Neste aspecto, ensinam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in verbis
:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno).

(...)

Somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl.” (
in
Comentários do Código Processo Civil. Novo CPC- Lei 13.105/2015. 2ª Tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.120-2.121)

Ao analisar o caderno processual e o acórdão embargado, não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nem mesmo erro material que eventualmente justifique a interposição do recurso.

A Turma Julgadora analisou as questões postas nas razões recursais, expondo, de forma clara e pormenorizada “que há dúvida sobre o real domínio do bem imóvel, com reflexo direto na questão recursal, eis que em sendo público, a posse do Município de Juscimeira seria presumida, e a ocupação por terceiro se caracterizaria irregular”, a ensejar maior dilação probatória.

Logo, de acordo com os elementos contidos nos autos, restou afastada, de forma fundamentada, que a questão precisa ser melhor analisada.

Destarte, é claro, portanto, que o Embargante pretende obter, por via oblíqua, a modificação do
decisum
, não sendo este o meio processual adequado para tanto, vez que não se objetiva, de fato, dissipar contradição ou suprir omissão.

O simples fato de o acórdão embargado contrariar os interesses do recorrente não justifica a interposição do presente recurso, devendo utilizar-se das vias próprias para obter a reforma do julgado.

Sublinho que o magistrado não se prende aos dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, entendimento este reproduzido, inclusive, no artigo 11, do CPC/15.

Firme em tais circunstâncias, restando ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, não ocorre autorização para a oposição do recurso de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, inexistindo vício no acórdão embargado e atento aos limites da via utilizada pelo Embargante, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020